Tribunal: STF
Processo: Rcl 61238
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Natalina Amaral Ferreira Soares alega ter a Juíza de Direito da 1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte aplicado indevidamente, no Processo n. 5103954-62.2023.8.13.0024, a ordem de sobrestamento emanada do RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG).



    Argumenta que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal está adstrita ao processamento dos recursos especial e extraordinário. Aduz que, a despeito disso, o magistrado reclamado determinou o sobrestamento de processo que ainda tramita em primeiro grau de jurisdição.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    2. É o Relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte reclamante.



    É verdade que, em 11 de abril de 2023, o ministro relator do Tema 1.234, Gilmar Mendes, decretou a suspensão nacional do processamento de recursos especiais e extraordinários que tratam da inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre fornecimento de medicamentos ou tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde.



 Contudo, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da inviabilidade da reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito de origem com base em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, exemplificativamente, cito o seguinte precedente (grifo nosso):



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl 39015 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente